Tribunal: TJSP
Processo: 2254578-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
*Tutela Antecipada – ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - inviabilidade, desde logo, de liminar para determinar à ré agravada que se abstenha de efetuar qualquer espécie de cobrança, bem como de negativar o nome do postulante nos órgãos de proteção ao crédito - matéria cuja deliberação mais segura

Ementa:

*Tutela Antecipada – ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - inviabilidade, desde logo, de liminar para determinar à ré agravada que se abstenha de efetuar qualquer espécie de cobrança, bem como de negativar o nome do postulante nos órgãos de proteção ao crédito - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual - "ab initio" ausentes os requisitos legais – art. 300 do CPC/15 – agravo improvido.*